Tribunal: TJSP
Processo: 2212753-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exibição de documentos – Escritura pública de garantia fiduciária de contrato de mútuo – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da adjudicação ou hasta do imóvel dado em garantia – Alegação de possível irregularidade ou abusividade do contrato de mútuo, cuja exibição se requer – Garantia fiduciária estabelecida por escritura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exibição de documentos – Escritura pública de garantia fiduciária de contrato de mútuo – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da adjudicação ou hasta do imóvel dado em garantia – Alegação de possível irregularidade ou abusividade do contrato de mútuo, cuja exibição se requer – Garantia fiduciária estabelecida por escritura pública – Notificação pessoal da devedora para purgação da mora – Intimação regular das datas de leilão do bem – Alegações desprovidas de comprovação ou indícios de veracidade – Inteligência do artigo 300 do CPC – Ausentes o requisito da verossimilhança a liminar não deve ser deferida. Recurso improvido.